Tribunal: TJMT
Processo: 1026157-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026157-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), RUBIEL FELIPE SOUZA - CPF: 039.218.801-57 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 120.284.384-01 (VÍTIMA), DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 635.167.283-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO LOPES RODRIGUES - CPF: 054.362.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (IMPETRANTE), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026157-10.2023.8.11.0000

PACIENTE: RUBIEL FELIPE SOUZA
IMPETRANTE: GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP], TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP], PORTE DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003], PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013] – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA RATIFICAR A LIMINAR
.

É vedada a análise, em sede de
habeas corpus
, das preliminares ventiladas na contestação e não apreciadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Rejeitadas as preliminares arguidas, por força da liminar que determinou a manifestação do juízo de origem sobre elas, eventual inconformismo deve ser objeto de impugnação específica, em observância ao princípio da dialeticidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026157-10.2023.8.11.0000

PACIENTE: RUBIEL FELIPE SOUZA
IMPETRANTE: GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUBIEL FELIPE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Narra que o
paciente
e
YAGO LOPES RODRIGUES
foram denunciados pela prática dos crimes de
homicídio duplamente qualificado
[art. 121, § 2o, I e IV, do CP],
tentativa de homicídio duplamente qualificado
[art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP],
porte de arma de fogo
[art. 14 da Lei n. 10.826/2003],
participação em organização criminosa
[art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

Alega que a denúncia foi recebida
“sem que a mesma tivesse o suporte probatório necessário” (sic)
.

Prossegue, dizendo que, após a denúncia, apesar de o paciente já ter apresentado resposta à acusação, o juízo singular teria
“cerceado o direito de defesa do paciente” (sic)
ao determinar a citação de RUBIEL
“por edital, com prazo de 15 [quinze] dias, para apresentar resposta à acusação” (sic)
.

Pede, liminarmente, o
“sobrestamento da ação penal”
, aduzindo que a
“citação por edital é nula, pois o paciente possui advogado constituído nos autos, com resposta à acusação protocolada e instruída de documentos” (sic)
e o, no mérito,
“trancamento da ação penal por ausência de justa causa”
.

Subsidiariamente, pleiteia sejam declarados nulos
“todos os atos subsequentes ao recebimento da denúncia”
.

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para que a autoridade coatora se pronunciasse sobre as preliminares suscitadas pela defesa do paciente nos autos de origem.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026157-10.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

YAGO LOPES RODRIGUES e RUBIEL FELIPE DE SOUZA foram denunciados pelos seguintes fatos:

“
1o FATO – DO HOMICÍDIO.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial, que no dia 06 de maio de 2023, por volta das 01h55min, em via pública, localizado na Avenida Rio Branco, no Bairro Padre Lothar, nesta cidade e Comarca, YAGO LOPES RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA, acima qualificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida consciência e vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, o qual foi morto com dois disparos de arma de fogo que atingiram a região medial do hemitórax e a região medial do braço direito deste, lhe causando lesões pulmonares, cardíaca e anemia aguda, decorrentes de projéteis de arma de fogo, as quais foram à causa de sua morte, consoante Laudo de Necropsia no 511.1.01.9151.2023.115486-A01.

2o FATO – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Consta, ainda, dos inclusos autos do inquérito policial, que na mesma data e horário acimas mencionado, os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA, já qualificados acima, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida consciência e vontade assassina (animus necandi), bem como cientes e aceitando o resultado morte, por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, o qual foi atingido por um disparo de arma de fogo que atravessou o braço esquerdo e atingiu a região da costela, bem como perfurou três órgãos do ofendido, conforme consta no Laudo Pericial n.o 511.1.02.9151.2023.115128-A01. Contudo, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e recebeu atendimento médico imediato, cuidados estes que foram essenciais à preservação de sua vida.

3o FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO

Consta nos autos que, no dia 06 de maio de 2023, por volta das 01h55min, os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA, portaram e transportaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA portaram e transportam arma de fogo, a qual foi utilizada para a consecução do crime de homicídio que ceifou a vida de ARÃO RIBEIRO DA SILVA e pela tentativa de homicídio em desfavor de DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA.

4o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 06 de maio de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) incorreram sob essa condição para a prática de crimes contra a vida (1o e 2o Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio”.

Na fase investigativa, WEMERSON FERREIRA DA SILVA foi auscultado em 10/05/2023:

“QUE declara que a respeito dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2023.124338, afirma que conhecia a pessoa de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, afirma que ARÃO era ex-marido de sua prima LORRAYNE, afirma que no dia dos fatos chegou no Bar Bistecão, acompanhado de sua irmã THAYNARA, afirma que quando chegaram no Bar, encontraram as pessoas de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, seu primo DEIVID e a pessoa de PEDRO, sobrinho de ARÃO, afirma que ficou sentado em outra mesa na companhia de sua irmã, afirma que no local também estavam a pessoa de YAGO e a pessoa de
WILLIAM
, vulgo FISSURA, afirma que no local chegou a conversar com a pessoa de YAGO, afirma que YAGO teria comentado que teria vindo fugido da cidade de Dourados e que tinha rompido sua tornozeleira eletrônica e contou que tinha uma rixa com a pessoa de ARÃO e que estava com um ferro, uma arma de fogo, em sua casa "cheio de bala para o ARÃO", afirma que teria ficado sabendo através de PEDRO que o motivo da discussão entre ARÃO e YAGO era em razão de que ARÃO estava tendo um relacionamento com a ex-mulher de YAGO a pessoa de LORRAYNE, afirma que percebeu que ARÃO e YAGO ficaram trocando olhares. QUE declara que ARÃO já teria comentado dias atrás também que tinha uma rixa com YAGO e comentou que YAGO teria desacreditado dele e que teriam tido uma briga dias atrás e que um empurrou o outro. QUE declara que não sabe precisar o horário, recorda-se que ARÃO, DANIEL, DEIVID e PEDRO, seguiram em direção ao Bar Anjo Negro, afirma que logo em seguida viu que YAGO e WILLIAM, vulgo FISSURA deixaram o local na motocicleta Titan de cor vermelha de propriedade de WILLIAM, afirma que então seguiu caminhando com sua irmã em direção ao Bar Anjo Negro, afirma que quando chegou no local encontrou ARÃO, DANIEL, DEIVID e PEDRO sentados em um lado do bar e do outro lado do bar estavam sentados as pessoas de YAGO e FISSURA, afirma que no Bar Anjo Negro também estavam sentada a pessoa de LORRAYNE que estava acompanhada de um amiga de nome de BIANCA RODRIGUES, irmã de YAGO. QUE declara que viu que YAGO bebeu um litrão de cerveja no bar e as pessoas de ARÃO, DANIEL, DEIVID e PEDRO teriam se afastado bar e foram fazer cheirar cocaína, afirma que notou que YAGO e WILLIAM deixaram o local na motocicleta Titan de cor vermelha, afirma que viu
YAGO e WILLIAM saírem de moto
, afirma que viu estes passando na Av. Rio Branco, afirma que estes realizaram o contorno e foram de moto em direção as pessoas de ARÃO, DANIEL e PEDRO que estavam de costas próximo ao poste, na lateral do mercado Progresso fazendo uso de entorpecentes, afirma
que YAGO já desceu da moto atirando em direção a ARÃO, afirma que recorda-se que YAGO realizou três disparos de arma de fogo, afirma que um dos disparos acertou DANIEL que estava correndo junto com ARÃO
, afirma que ARÃO e DANIEL caíram no chão e então YAGO aproximou-se de ARÃO e realizou outro disparo em ARÃO. QUE declara que
então YAGO e WILLIAM fugiram deixando o local
”.

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, por sua vez, relatou:

“QUE o Depoente afirma ser sobrinho de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, e colega de DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA; QUE era próximo de ARÃO sendo que quase todos os dias ARÃO passava na casa do DEPOENTE, pois depois que se separou da esposa LORRAYNE, não tinha gás para cozinhar e jantava na casa do DEPOENTE; QUE ARÃO nunca comentou que estava sendo ameaçado ou que tivesse inimizades, ARÃO era tranquilo, não entende o que aconteceu com ARÃO; QUE o DEPOENTE relata que no dia dos fatos 06/05/2023, o DEPOENTE estava no Bar Anjo Negro junto com DEIVID, a mulher dele chamada JÉSSICA e DANIEL e por volta das 22h:30min chegou ARÃO e ficou junto com eles; QUE DANIEL e ARÃO saíram umas duas vezes para urinar e na terceira vez que foram, uma motocicleta 150, não sabendo precisar a cor da motocicleta, com dois indivíduos, sendo que o carona estava de casaco de cor cinza e calça, e este começou desferindo três tiros ainda antes de descer da motocicleta e depois continuou atirando, foi quando ARÃO correu e foi atingido pelas costas, vindo a cair no chão e DANIEL também foi atingido e conseguiu correr indo ao banheiro, QUE o DEPOENTE relata que pouco antes de acontecer, percebeu que seu tio ARÃO estava demorando e foi em direção ao seu encontro e quando estava quase chegando começaram os disparos e o DEPOENTE viu que seu tio estava correndo e o DEPOENTE também correu e em seguida ARÃO caiu no chão; QUE perguntado se conhece WEMERSON ALMEIDA DA SILVA, vulgo BORÓ afirma que conhece sendo que joga futebol com ele; QUE perguntado se WEMERSON estava no bar Anjo Negro, afirma que ele estava com a irmã THAYNARA e o irmão GREILSON; QUE depois da morte de ARÃO, o DEPOENTE ficou sabendo que ARÃO teve uma briga no Bar Anjo Negro, há aproximadamente vinte (20) dias, com um outro homem, e segundo comentários nesse dia estava junto com DANIEL e chegaram bater no rosto do homem; QUE não conhece esse homem, não sabe o motivo da briga e ARÃO não fez nenhum comentário sobre essa briga com o DEPOENTE; QUE o DEPOENTE relata que conhece YAGO LOPES RODRIGUES, pois há três (03) anos ele era casado com a LORRAYNE e depois de separar de LORRAYNE, ARÃO se envolveu com ela, o que causou muita fúria em YAGO, e os dois ARÃO e YAGO não se conversaram mais por esse motivo; QUE o DEPOENTE relata que WEMERSON, vulgo BORÓ comentou com o DEPOENTE que certa vez, YAGO, disse a ele: "ARÃO É MUITO DESACREDITADO"; QUE LORRAYNE e BIANCA irmã de YAGO estavam no bar, QUE LORRAYNE e BIANCA tinham uma relação amistosa com ARÃO, porém naquela noite ambas não cumprimentaram ARÃO, posteriormente no momento que aconteceu os disparos, BIANCA e LORRAYNE comentaram É O ARÃO se referindo ao atingido e em seguida saíram do Bar; QUE o DEPOENTE afirma que pesquisando informações na internet e redes sociais sobre notícias da autoria do crime de ARÃO, afirma que
ao visualizar um vídeo do momento do crime, percebeu que o atirador apresenta as características físicas de YAGO LOPES RODRIGUES
; QUE o DEPOENTE teme pela sua vida e pela sua integridade física”.

Outras testemunhas foram ouvidas no inquérito policial, mas nenhuma delas presenciou o crime tampouco soube apontar quem foram os seus autores.

Em 11/05/2023 o Delegado de Polícia interrogou WILLIAM AGOSTINHO DE BARROS, 24 [vinte e quatro] anos de idade, apontado por WEMERSON como o comparsa de YAGO na empreitada criminosa,
verbis
:

“QUE conhecia YAGO LOPES RODRIGUES há mais de cinco (05) anos; QUE o INTERROGANDO estava com YAGO LOPES RODRIGUES, vulgo "CACHORRO, PICACHU", ele era faccionado ao Comando Vermelho; QUE o INTERROGANDO não tem envolvimento com a morte de ARÃO RIBEIRO DA SILVA; QUE no dia do fato, o INTERROGANDO estava junto com YAGO sendo que estavam primeiro no Bistecão, junto com Bianca, irmã de YAGO, e LORRAYNE era namorada de YAGO e outros colegas; QUE quando LORRAYNE terminou o relacionamento com YAGO, ARÃO começou "ficar" com ela, onde houve uma briga entre ARÃO e YAGO e YAGO falava que "ARÃO era um cara sem vergonha que dava em cima de mulher casada"; QUE no Bar Bisteca YAGO começou com olhar intimidador para ARÃO e comentando ‘EU VOU MATAR ARÃO!’; QUE DEIVID FERREIRA DA SILVA e YAGO conversaram no Bistecão, sendo que se conheciam há muito tempo; QUE depois ARÃO foi saiu e foi para o Bar Anjo Negro, e logo em seguida YAGO e o INTERROGANDO desceram junto com alguns colegas para o Bar Anjo Negro, e sentaram junto com outras pessoas na mesa em frente e YAGO continuava repetindo que mataria ARÃO e continuava olhando para ARÃO e YAGO disse na mesa para todos ouvirem, que tinha uma arma, mas não estava ali com ele; QUE minutos antes de acontecer o crime YAGO saiu do local sem falar nada e sumiu; QUE antes de sair do Bar, YAGO estava conversando por telefone com uma pessoa; QUE
o INTERROGANDO continuou no Bar, mas tinha acabado de sair do Anjo Negro e estava no espetinho e quando iniciaram os disparos o INTERROGANDO saiu correndo
; QUE YAGO gostava de usar boné virado para trás;
QUE pelas imagens afirma com certeza que o atirador é YAGO LOPES RODRIGUES
; QUE outras pessoas comentaram que o atirador era YAGO; QUE depois do homicídio de ARÃO, o INTERROGANDO tentou falar com YAGO mas ele não estava na casa, sumiu, e não atendeu mais ligações de seu telefone;
QUE a roupa que YAGO estava usando no momento do crime, não era a mesma que ele estava no bar, tendo trocado, mas o boné e a calça eram os mesmos que ele estava usando no Bistecão; QUE o INTERROGANDO nega que estivesse pilotando a motocicleta no momento do crime
; QUE depois do crime, foi para a casa da mãe e passou o resto da noite lá, mas não, mas não se recorda de ter conversado com ninguém antes de sair do local; QUE naquela noite o INTERROGANDO, YAGO e os outros colegas usaram entorpecente (cheiraram cocaína); QUE DANIEL foi atingido porque estava no meio, mas a treta era com ARÃO; QUE disponibiliza o celular para investigação, mediante autorização; QUE viu YAGO na casa da irmã dele, no bairro Rosa Bororo, e ela ligou para o INTERROGANDO falando que YAGO tinha aparecido, e o INTERROGANDO conversou com YAGO que disse que estava com um B.O. e estava saindo fora disse que estava indo embora para uma Fazenda em Guiratinga/MT, mas YAGO não comentou nada sobre o crime e o INTERROGANDO não quis perguntar nada”.

Em 19/05/2023, a vítima sobrevivente, DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, 24 [vinte e quatro] anos de idade, deu sua versão dos fatos ao Delegado de Polícia:

“QUE era amigo de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, conheceu ele jogando bola e começou a sair junto com ARÃO para bares e festas; QUE o DECLARANTE relata que ARÃO era fechado não comentava muito sobre sua vida pessoal, mas como ele morava na mesma vila, quando separou da esposa dele chamada LORRAYNE o DECLARANTE ficou sabendo, e acredita que o casal separou porque ARÃO era mulherengo, depois da separação ARÃO mudou da vila, e continuaram se encontrando no Futebol e saindo juntos; QUE o DECLARANTE afirma que no dia do fato, por volta das 20:00 horas, chegou no Bar Bistecão, onde estavam juntos com o DECLARANTE, DEIVID, a sua namorada JÉSSICA e PEDRO sobrinho do ARÃO; QUE no Bar Bistecão não se recorda de ter visto a vítima ARÃO RIBEIRO DA SILVA; QUE por volta das 23:30 horas, saíram do Bistecão e foram para o Bar Anjo Negro, que depois que estavam no Bar, ARÃO chegou, não sabe informar se alguém ligou para convidar ARÃO para ir ao Bar Anjo Negro; QUE o DECLARANTE relata que por volta das 01:00 hora da madrugada, o irmão de ARÃO, conhecido por "BIG" esteve no Bar para buscar a moto que o sobrinho Pedro estava pilotando e Arão foi até a motocicleta com BIG; Pedro permaneceu no Bar; QUE ARÃO estava mexendo no celular o tempo todo, afirma que ele gostava de "mexer" no celular, e logo chamou o DECLARANTE, DEIVID e PEDRO para ir na esquina do Mercado, onde era costume irem para cheirar cocaína, mijar e fumar; QUE no momento que estavam lá usando entorpecentes, uma moto com dois indivíduos, enquanto um desceu atirando em direção ao ARÃO RIBEIRO DA SILVA e estavam todos pertinho, o DECLARANTE e DEIVID, e quando iniciaram os disparos os três correram; QUE DECLARANTE foi atingido por um único disparo que atravessou o braço e pegou a costela, perfurou três órgãos internos, o baço, pulmão e rins e ao ser atingido caiu no chão e levantou ligeiro e começou correr novamente; QUE o DECLARANTE afirma que quando caiu no chão, o atirador não o perseguiu ele foi em direção de ARÃO e efetuou mais disparos em ARÃO; QUE a ambulância do SAMU chegou rapidamente e socorreu o DECLARANTE levando-o para o Hospital Regional, passou por cirurgia, permaneceu na UTI por quatro (04) dias e por mais oito (08) dias na enfermaria;
QUE o DECLARANTE afirma que não reconhece o atirador e o piloto da moto, não sabendo descrever características dos suspeitos, quanto a motocicleta utilizada acredita que foi uma tipo "Titan", não conseguiu ver a cor
; QUE o DECLARANTE ficou sabendo que ARÃO RIBEIRO DA SILVA não tinha resistido e morreu; QUE o DECLARANTE afirma que tinha ingerido bastante bebida alcoólica e usado entorpecente (cocaína); QUE o DECLARANTE não pertence a nenhuma facção criminosa; QUE não tinha inimizade, nem mesmo dívidas; QUE acredita que os disparos eram para ARÃO RIBEIRO DA SILVA e acabaram atingindo o DECLARANTE por ele estar no lugar errado e na hora errada; QUE perguntado se o DECLARANTE estava junto com ARÃO há aproximadamente trinta (30) dias antes do crime, no Bar Anjo Negro, em que ele se envolveu numa briga por motivo de "mulher" o DECLARANTE afirma que não estava junto com ARÃO e não estava sabendo dessa briga; QUE o DECLARANTE disponibiliza o celular espontaneamente para análise mediante autorização;
QUE mostrada a fotografia de YAGO LOPES RODRIGUES, vulgo "CACHORRO, PICACHU" afirma que conhece de vista, se recorda dele mais no Bistecão, mas não se lembra de ter visto ele no dia do crime; QUE mostrado a fotografia de WILLlAM AGOSTINHO DE BARROS não se recorda dele
; QUE perguntado se conhece a pessoa de BIANCA e LORRAYNE, afirma que conhece de vista, mas não é de conversar com elas, e no dia do crime ambas estavam no Anjo Negro”.

A equipe responsável pela investigação coletou imagens das câmeras de segurança do Mercado Progresso, nas quais é possível ver o momento em que dois indivíduos, de capacete, chegam em uma motocicleta e um deles, após descer dela, efetua os disparos em direção às vítimas, atingindo ARÃO e DANIEL. Em seguida, empreendem fuga do local do crime. O horário registrado na gravação é
01h25
do dia 06/05/2023.

WILLIAM foi novamente interrogado em 28/05/2023:

“QUE já foi ouvido anteriormente nesta delegacia e acrescenta que sabe que YAGO era amigo de uma pessoa de nome RUBIEL FELIPE SOUZA, que sabe que se conhecem faz muito tempo porque estudaram juntos. QUE
no dia do homicídio no qual ARÃO foi vítima se fazia presente no local (Anjo Negro)

essa pessoa de nome RUBIEL, que chegou ao local em uma motocicleta de cor preta
. QUE tem conhecimento de que RUBIEL tem motocicleta 300 e que na data RUBIEL chegou em uma motocicleta 150 ou 160 de cor preta. QUE até perguntou para YAGO sobre a motocicleta, mas YAGO lhe disse que essa moto era de um amigo do RUBIEL e que RUBIEL também tinha costume de andar nessa outra moto.
QUE YAGO "fazia correria" para RUBIEL, que sabe que se alguém ligasse para RUBIEL o YAGO era responsável por fazer a entrega de drogas
.
QUE naquela data, antes do ocorrido (homicídio/tentativa de homicídio), YAGO e RUBIEL ficaram conversando por um tempo, sendo que YAGO ia lá falar com RUBIEL e depois voltava para ficar perto do interrogado
.
QUE momentos antes do crime os dois (YAGO e RUBIEL) estavam juntos e que depois do fato os dois sumiram juntos
. QUE na segunda ou terça-feira da semana passada YAGO foi lá na vila, que o interrogado não o viu, mas soube que YAGO disse que "tinha ficado sabendo que três pessoas tinham falado dele e que tinha mais munição de nove". Por fim,
mostrado o print e o vídeo do estabelecimento Anjo Negro nos quais aparece um homem com camiseta de cor vinho/vermelho escura o interrogado diz que reconhece a pessoa como sendo RUBIEL e ao ser mostrado o vídeo de uma pessoa passando em uma motocicleta de cor preta e depois voltando na contramão no mesmo veículo o interrogado diz que reconhece a pessoa como sendo RUBIEL
. QUE depois do crime o interrogado não teve mais notícia de RUBIEL”.

A partir das novas informações prestadas por WILLIAM, a equipe da DHPP de Rondonópolis obteve as imagens das câmeras de segurança do Bar Anjo Negro, que mostram RUBIEL passando em frente ao estabelecimento e depois retornando na contramão. Em seguida, entra no bar, trajando uma camiseta de cor vinho [ID. 120844893, págs. 4 a 7 dos autos de origem].

As imagens registram a data:
06/05/2023
e o horário:
00h40
(na motocicleta, passando em frente ao bar) e
00h53
(no estabelecimento).

Após prévia autorização judicial, foi realizada a busca e apreensão na residência de RUBIEL, quando foram localizadas uma camiseta vinho, duas bermudas jeans e uma blusa de frio cinza, apontada pelos policiais como sendo, supostamente, a que o piloto da motocicleta vestia no momento do delito.

RUBIEL e YAGO não foram localizados para serem interrogados. O Relatório Final da autoridade policial indiciou ambos como os autores dos crimes [ID. 120844700] e eles foram denunciados pelo Ministério Público.

Ao receber a denúncia, o juízo singular assim se pronunciou:

“Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da prova basal, elemento da condenação.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam pelo Boletim de Ocorrência, Certidão de óbito, Laudo de Necrópsia e Laudo de Lesão Corporal. Já os indícios de autoria se comprovam pelos termos de depoimentos prestados, bem como os reconhecimentos fotográficos. Assim, presente as condições da ação, os pressupostos de procedibilidade e a justa causa.”

Expedido o mandado de citação, em 04/08/2023 o Oficial de Justiça certificou que
não foi possível citar o paciente
, pois
“a casa estava fechada e mesmo batendo palmas na frente do imóvel, não fui atendido por nenhuma pessoa”
.

Em razão da diligência negativa, foi expedido o edital de citação de RUBIEL em
04/08/2023
, com prazo de 15 [quinze] dias.

Em
25/08/2023
aportou nos autos a resposta à acusação subscrita pelos patronos de RUBIEL [ID. 127212442 dos autos de origem], com a qual foram acostados documentos do álibi apresentado por ele, que estaria em outro lugar no momento do crime, além do rol de testemunhas.

Após manifestação do Ministério Público, que rebateu as preliminares e pugnou pelo prosseguimento do feito,
foi expedido o edital de citação apenas de YAGO
[ID. 130689091], uma vez que a citação de RUBIEL já se perfectibilizou anteriormente, como mencionado.

Em relação às preliminares apresentadas na contestação
, elas foram devidamente analisadas pelo juízo singular, em cumprimento a liminar parcialmente deferida nesta ação mandamental,
verbis
:

“[...] 2.1.
Das preliminares de inépcia, da ausência das condições da ação e da falta dos pressupostos processuais
.

Vejamos, em que pesem tais argumentos, o pleito defensivo não merece prosperar, pois se observa que constou da denúncia a descrição dos fatos, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas; narrando ainda a conduta do denunciado, o que torna possível, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa em completa consonância com o que prescreve o art. 41 do CPP.

Nota-se da peça inaugural a conduta do acusado que, em tese, foi o partícipe da empreitada criminosa, contribuído com o fornecimento de transporte para o executor. Consta que, em razão do sentimento de vingança por ocasião do suposto relacionamento que a vítima Arão possuía com a ex-esposa do denunciado Yago, este, em tese, com auxílio do réu Rubiel, cometeu os crimes dolosos contra a vida.

Ainda segundo a denúncia, os acusados, em tese, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”, a qual, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Segundo o que consta da denúncia, os réus ainda portaram e transportaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não há que se falar na inépcia da denúncia, posto preencher o art. 41 do CPP, se limitando as circunstâncias e a exposição dos fatos criminosos relacionados aos tipos penais em tela. O arcabouço fato-jurídico para imputação criminal se limita ao tipo penal, nele compreendido as demais circunstâncias que o qualifica, se limitando aos indícios para o exercício do direito de ação, posto que demais profundidade sobre os fatos se darão por ocasião das alegações finais, após a produção probatória, na qual se dão as provas, em regra.

Pontuo que a medida da acusação neste momento processual de admissibilidade firma-se na cláusula in dubio pro societate, amparada na imprescindível justa causa para a deflagração do devido processo legal. Nesse sentir, como é sabido, a justa causa é o lastro mínimo de prova para o exercício da ação, consistente em prova da materialidade e indícios de autoria, precipuamente coligido na fase inquisitorial.

Assim, vê-se do próprio conteúdo da denúncia e das demais peças acostadas aos autos, há indícios da materialidade e da autoria, sendo que tais elementos são informativos da convicção conduziram a formulação da acusação (denúncia), até porque, os indícios suficientes de autoria, compõe discussão que não tem como esgotar neste momento, posto que há de ser averiguada durante toda a instrução do processo. Diante disso, os elementos coligidos até o presente momento são/foram suficientes para o exercício do direito de ação.

Neste sentir, destaco o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO PENAL- DENÚNCIA CRIME DE RESPONSABILIDADE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NAO ACOLHIMENTO MÉRITO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. Acerca da preliminar levantada pelo acusado de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, considero que a mesma vem a se confundir com o mérito da questão no que se refere ao recebimento ou rejeição da denúncia neste momento processual. Preliminar rejeitada. 2. Na atual fase processual, busca-se apenas indícios da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação de provas, ou mesmo que se venha a aferir culpabilidade. 3. Por conseguinte, não se pode precisar com absoluta exatidão se o denunciado agiu com culpa ou dolo ou mesmo licitamente, pois ainda não se busca um juízo de certeza, tampouco, sua condenação. Desta feita, a alegativa do Denunciado de que a denúncia formulada é inepta por falta de justa causa para o exercício da ação penal não deve prosperar, já que a conclusão de ausência de justa causa para o exercício da ação penal no caso em apreço somente será validada quando se perfizer toda a colheita probatória necessária, não sendo este o momento adequado para tanto. Ademais, é válido frisar que a denúncia traduz apenas uma opinio delicti, ou seja, fundada suspeita na prática da ação criminosa, sendo precipitada a sua rejeição quando se fazem presentes todos os requisitos para recebimento da mesma. 4. Recebimento da Denúncia em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior.(TJ-PI - AP: 201100010025067 PI , Relator: Des. José Francisco do Nascimento, Data de Julgamento: 06/06/2012, 1a. Câmara Especializada Criminal).

Ora, a justa causa, embora haja divergência quanto a sua natureza jurídica, condições da ação ou terceiro elemento distinto das condições da ação e dos pressupostos processuais, fato é que a presença deste elemento possibilita o exercício do direito de ação.

Neste sentir, o direito de ação não se dá com a comprovação dos crimes perpetrados pelos acusados, como dá entender pelo pedido da defesa, mas com meros indícios de autoria surge para o titular o direito de ação. Assim, pelos elementos colhidos na fase investigativa indicam a verossimilhança dos delitos praticados pelos réus, a mais disso se dará com o desencadeamento da produção probatório, momento apto a produzir provas, nos termos do art. 155 do CPP.

No mais, perscrutando os autos e elementos de informação, verifico indícios de autoria, conforme já descrito na denúncia. Ademais, as provas indiciárias são suficientes para manter o recebimento da denúncia, a necessidade da instrução probatória, estando assim presente o pressuposto processual da justa causa

Por outro lado, não há como, neste momento, fazer juízo de qual prova é boa ou ruim, cumprindo esta análise ao juiz da causa. Assim, se há elementos mínimos que apontem a suposta pessoa como autor/partícipe, em razão do princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público deve oferecer a denúncia.

No presente caso, tem-se do depoimento de William Agostinho de Barros, o conteúdo das câmeras de monitoramento do local do crime e das testemunhas que não quiseram se identificar, com medo de represália, que apontam que o denunciado Rubiel Felipe Souza se encontrava no local, bem como, supostamente, auxiliou a ação do executor nos delitos. Desse modo, o recebimento da denúncia não padece de ilegalidade.

A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do art. 397 do CPP. Esse dispositivo elenca em seus quatro incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações postas alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelos delitos imputados, razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

Por outro lado, a alegação de ausência dos pressupostos não subsiste, até porque não há fundamentos apontados pelo suscitante, o qual teceu alegações com base na ausência do direito de ação, não sendo, por óbvio, o que acontece nos pressupostos processuais. Conforme é sabido, os pressupostos processuais não dizem respeito ao direito de ação, mas com a própria relação jurídica travada entre os sujeitos processuais, visando a existência ou validade desta relação.

Porquanto, não vejo que qualquer ilegalidade da relação jurídica ou seu desvirtuamento, estando presentes os pressupostos processuais.

Assim, com base nesses argumentos restam prejudicados os pedidos de absolvição sumária e impronúncia, até porque, em relação a este, não é momento adequando para sua análise, sendo que o pleito deve ser realizado em momento de alegações finais, se delimitando esta fase ao preenchimento dos pressupostos e as condições da ação penal.

2.2. Da nulidade do reconhecimento fotográfico, da reabertura do inquérito policial para realização de acareação e da realização de perícia.

Sabe-se que o inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitivo e dispensável, dentre outros características. Em decorrência disso, via de regra, os vícios ocorridos não tem o condão de macular o processo judicial, que, com as ressalvas legais, se dão as provas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Neste sentir, não há que se falar em nulidade, em decorrência de vício no procedimento, posto que sua finalidade é de mera colheita de informações para o exercício do direito de ação. Não sendo, portanto, o referido caderno investigativo ato jurisdicional, implicando, em regra, a inexistência de vícios apitos a gerar nulidades.

Com essas premissas, no tocando a nulidade do reconhecimento fotográfico é firme o entendimento jurisprudencial de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal gera mera irregularidade, tratando-se a norma de meras recomendações, conforme se segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso. 2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). 4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Todavia, embora o reconhecimento fotográfico não esteja disciplinado no Código de Processo Penal, tem-se que a medida é plenamente válida para o reconhecimento de pessoa, quando corroborada por outras provas em momento judicial. Assim, prevê a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR CONTER RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO PARA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DA PROVA ORAL. APRECIAÇÃO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. II - Tratando-se de réu preso, a falta de requisição para o comparecimento à audiência de oitiva de testemunhas realizada em outra comarca acarreta nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno e provado o prejuízo, o que não ocorreu nos autos. Precedentes. III - Demais alegações não foram suscitadas nas instâncias antecedentes e sua apreciação originária pelo Supremo Tribunal implicaria inadmissível supressão de instância. Questões, ademais, que, por envolver reexame de matéria de fato, mostram-se insuscetíveis de apreciação no caso concreto pela via do habeas corpus. Precedentes. IV - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

HABEAS CORPUS. MALFERIMENTO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO FEITO NA FASE INQUISITORIAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Este Superior Tribunal sufragou entendimento "no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção" (HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003)

No caso em tela, nem sequer houve produção probatória, ocasião em que realmente se dão as provas e, por conseguinte, apitos a ocasionarem prejuízo à defesa. Ademais, havendo corroboração em Juízo não há que se falar em nulidade.

Neste sentido, temos a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). III – Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular. IV – Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Diante disso, não há que se falar em vício, posto que: 1) os defeitos ocorridos em fase inquisitorial não afetam, principalmente no que tange ao procedimento, o processo penal, quando corroborados por outros elementos de informação que sustentam o exercício do direito de ação; 2) os elementos de informação podem ser ratificados em Juízo, momento que se dão as provas, conforme art. 155 do CPP.

Neste sentir, a acareação requerida pela defesa pode ser feita em Juízo, em havendo divergências quando realizados seus depoimentos. Ademais, como dito anteriormente, os elementos informativos obtidos não se revestem de certeza, havendo muitas vezes elementos ambíguos, os quais deverão ser sanados e remediados por ocasião do contraditório e ampla defesa. Pois, do contrário, qual utilidade da fase se o procedimento investigativo traz certezas da autoria?

Por outro lado, a perícia requerida não demonstra imprescindível e até mesmo é prematuro, vez que é necessária a realização da instrução probatória a fim de se verificar a necessidade da prova ou não. Assim, o indeferimento do pedido não produz causa julgada, devendo, em havendo sua necessidade, quando da produção das provas, ser reanalisado o pedido em havendo dúvidas quando da autoria.

Outrossim, não vejo que a prova requerida beneficia a defesa, uma vez que cumpre a acusação demonstrar a autoria e a defesa somente quanto a sua dúvida. [...]”

Rejeitadas as preliminares suscitadas perante o juízo singular, evidente que, neste particular,
eventual inconformismo deverá atacar os fundamentos da citada decisão
, de modo que, neste
writ
, em observância ao
princípio da dialeticidade
, por não haver impugnação específica dos fundamentos adotados no
decisum
e ante a impossibilidade de dilação probatória em razão do rito célere e abreviado, sua análise está prejudicada.

Como asseverado pelo juízo de origem, os autos contêm suporte probatório mínimo necessário para prosseguimento da persecução penal, especialmente diante da inegável existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A denúncia preenche, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP.

Se o paciente realmente praticou ou não os delitos pelos quais foi denunciado, isto é matéria a ser apreciada pelo juízo singular, após a devida instrução do feito, onde acusação e defesa terão a oportunidade de produzir as provas que tiverem sobre os fatos, e não no âmbito restrito do presente
habeas corpus
.

Em reforço, trago recente julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DO DELITO E EXISTENTE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCABÍVEL DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA NESTA VIA ESTREITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal. Demonstrada a materialidade do delito e existente indícios suficientes de autoria, não há falar em trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito originário, mostrando-se incabível discussões acerca da autoria delitiva nesta via eleita (Enunciado n. 42 do TJMT). (TJMT 1013590-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Por derradeiro, registro que a audiência de instrução está designada para 23/01/2024 e o paciente se encontra foragido até a presente data.

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM de
habeas corpus
somente para ratificar a liminar anteriormente deferida, que determinou ao juízo singular a apreciação das preliminares suscitadas na contestação pelo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023